Tribunal: TJDFT
Processo: 0715359-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
2. A alegação de contradição não se refere à possibilidade de reavaliação da prova ou à rediscussão da matéria, mas sim à contradição interna do julgado, a qual não se verifica na hipótese.
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações nem analisar especificamente cada um dos dispositivos legais apontados pelas partes. Basta a apresentação dos fundamentos que embasaram o entendimento.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.